Tribunal: TJSP
Processo: 1007711-46.2019.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2021-07-18

Ementa:
*Indenização – Denunciação da lide – Impossibilidade – Operações em conta corrente não efetuadas pela correntista – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva do Banco – Restituição devida – Dano material demonstrado – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido,

Ementa:
*Indenização – Denunciação da lide – Impossibilidade – Operações em conta corrente não efetuadas pela correntista – Aplicação da teoria do risco da atividade – Responsabilidade objetiva do Banco – Restituição devida – Dano material demonstrado – Sentença que deu correto desate ao litígio – Ratificação nos moldes do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios.*